Tribunal: TJMT
Processo: 1029360-68.2023.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1029360-68.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ATACILIO PINHEIRO FELIX - CPF: 963.491.742-91 (APELANTE), CAMILY VITORIA MULLER - CPF: 042.751.891-16 (APELANTE), DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 934.881.221-15 (APELANTE), VITOR MORONI ARRUDA PERIN - CPF: 062.801.311-65 (APELANTE), CARLOS PEREIRA MIRANDA - CPF: 061.189.021-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISLAINE FRANCISCA SILVA DIAS - CPF: 056.321.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), DAVID DE OLIVEIRA PINTO - CPF: 616.664.591-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JESSYKA DA CUNHA CARVALHO CARDOSO - CPF: 040.761.911-96 (TERCEIRO INTERESSADO), LORRAINNY DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 056.924.921-05 (TERCEIRO INTERESSADO), LUANA BRITO BARROSO - CPF: 034.527.681-71 (TERCEIRO INTERESSADO), STHEFANY VIEIRA DE ARAUJO DA SILVA - CPF: 072.499.201-46 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLERSON JUNIOR SILVA DE OLANDA - CPF: 048.348.211-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO ELLWANGER - CPF: 078.920.571-88 (TERCEIRO INTERESSADO), PAOLA SILVA SIQUEIRA - CPF: 062.115.661-23 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA BEATRIZ NERIS - CPF: 061.450.751-04 (VÍTIMA), EDESON PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.079.251-85 (VÍTIMA), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (VÍTIMA), AMERICANAS S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 00.776.574/0096-17 (VÍTIMA), M M PEREIRA CASARIN & CIA LTDA - CNPJ: 08.990.705/0001-05 (VÍTIMA), RM FARMA (VÍTIMA), CAMILY VITORIA MULLER - CPF: 042.751.891-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL
– CONDENAÇÃO – PRIMEIRO E SEGUNDO APELANTES POR FURTOS QUALIFICADOS PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – TERCEIRA APELANTE POR RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO [SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES], CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE FURTOS CONSUMADOS E TENTADOS, PENA-BASE EXACERBADA, PENA DE MULTA DESPROPORCIONAL – PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO [SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES] E REDUÇÃO DAS PENAS [DO PRIMEIRO APELANTE] – SEGUNDO APELANTE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO E NÃO CORROBORADA OUTRAS PROVAS – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO [PESSOAL OU POR IMAGEM] – DÚVIDA SOBRE A AUTORIA – TERCEIRA APELANTE – RESIDENTE NA MESMA CASA DO PRIMEIRO APELANTE [AUTOR DOS FURTOS] –PRÁTICA DOS NÚCLEOS DA RECEPTAÇÃO [ADQUIRIR, RECEBER, TRANSPORTAR, CONDUZIR OU OCULTAR] NÃO EVIDENCIADA – RESPONSABILIDADE PENAL EXIGE CERTEZA – DÚVIDA RAZOÁVEL – ARESTOS DO TJMT – LIÇAO DOUTRINÁRIA - ABSOLVIÇÃO DO SEGUNDO E TERCEIRA APELANTE – PRIMEIRO APELANTE – CONTINUIDADE DELITIVA – QUINZE FURTOS QUALIFICADOS – FINALIDADE DE “LEVANTAR DINHEIRO” PARA ADQUIRIR DROGAS – MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO [DOIS MESES ENTRE TODOS OS FATOS], LUGAR [MESMO MUNICÍPIO] E MANEIRA DE EXECUÇÃO – CRIMES DA MESMA ESPÉCIE [TODOS OS FURTOS QUALIFICADOS PELA DESTREZA, SENDO OITO TAMBÉM QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS – SETE CONSUMADOS E UM TENTADO] – REQUISITO SUBJETIVO E OBJETIVO PREENCHIDOS – LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ARESTO DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – CRIME CONTINUADO RECONHECIDO – ADOÇÃO DA “MAIS GRAVE” DAS PENAS – FURTO [CONSUMADO] QUALIFICADO PELA DESTREZA E CONCURSO DE PESSOAS – PRIMEIRA FASE – DESTREZA UTILIZADA PARA QUALIFICAR E CONCURSO DE PESSOAS PARA EXASPERAR A PENA BASILAR – FRAÇÃO DE UM OITAVO [1/8] DA PENA INTERMEDIÁRIA – RAZOABILIDADE – FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA EM DOIS TERÇOS [2/3] – ORIENTAÇÃO DO STJ – SUMULA 659 DO STJ – REGIME INICIAL ABERTO – RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO PARA ABSOLVER O SEGUNDO E TERCEIRA APELANTES E PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDIMENSIONAR A PENA E REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA DO PRIMEIRO APELANTE
.

“Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela [...] A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe”
(TJMT, AP 0011091-27.2013.8.11.0042).

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP
1000044-67.2021.8.11.0039).

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado”
(FLOR, Geovano Prudêncio.
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

C
onsideram-se
“crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados”
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

“A hipótese dos autos revela que os [...] delitos são da mesma espécie –
furto
e tentativa de
furto
–, foram perpetrados [...] com a mesma maneira e modo de agir e em um curtíssimo lapso de tempo, o que caracteriza a
continuidade

delitiva
”
(TJMT, AP 100097/2010).

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis [...] para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria”
(STJ, AgRg no HC 589.214/SP).

É razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (STJ, HC 576814/SC).

“A legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP).

Inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp nº 2018132/PA).

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime”
(TJMT, AP 0005453-34.2019.8.11.0064).

Recurso provido para absolver o segundo e a terceira apelantes e redimensionar a pena do primeiro apelante para
3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime aberto.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1029360-68.2023.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTES:

ATACILIO PINHEIRO FELIX

VITOR MORONI ARRUDA PERIN

DEUZANIR PEREIRA DE RRUDA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN e DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
c
ontra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos de ação penal (N.U 1029360-68.2023.8.11.0003), que o
primeiro
a 8 (oito) anos, 8 (oito) meses e 5 (cinco) dias de reclusão e 97 (noventa e sete) dias-multa e o
segundo
a 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 29 (vinte e nove) dias-multa, ambos em regime fechado, por furtos qualificados pela destreza e concurso de pessoas [consumados e tentados] – art. 155, §4º, II e IV do CP – e a
terceira
a 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, em regime aberto, por receptação – art. 180,
caput
, do CP – (ID 205855892; ID 205855915).

Os apelantes sustentam que: 1) não haveria provas suficientes para a condenação [de VITOR MORONI ARRUDA PERIN por furtos – consumados e tentados – e DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA por receptação]; 2) há continuidade delitiva entre todos os furtos consumados e tentados; 3) a exasperação da pena-base de ATACÍLIO PINHEIRO FELIX pelas circunstancias do crime e de DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA pelos antecedentes seria exacerbada; 4) a confissão extrajudicial [de VITOR MORONO ARRUDA PERIN e DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA] deveria atenuar a pena; 5) a pena de multa [de ATACÍLIO PINHEIRO FELIX e DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA] teria sido fixada
“acima do mínimo legal [...] sem qualquer fundamento”
; 6) a majoração da pena de multa [de 11 para 113 dias-multa] após interposição de embargos de declaração de DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
“feriu o princípio do non reformatio in pejus”
.

Pede o provimento para a absolvição de
VITOR MORONO ARRUDA PERIN e DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
. Subsidiariamente, sejam reduzidas as penas dos apelantes (ID 205855922).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo parcial provimento do apelo para
“
reconhecer a atenuante da confissão espontânea para os réus VITOR MORONI e DEUZANIR; bem como readequar a pena de multa da ré DEUZANIR”
(ID 205855924).

A i. 28ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo parcial provimento, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL

– FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DOS ACUSADOS CORROBORADA PELOS TESTEMUNHOS POLICIAIS – 2. PRETENDIDA A MITIGAÇÃO DA PENA BASE COM A ADOÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 – INADMISSIBILIDADE – SENTENCIANTE QUE NÃO ESTÁ ATRELADO A FRAÇÕES PREDETERMINADAS, DEVENDO SE ATER APENAS AS PARTICULARIDADES DO CASO CONCRETO – INEXISTE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU PARA A ADOÇÃO DO CRITÉRIO DE AUMENTO RECOMENDADO PELA JURISPRUDÊNCIA – 3. ALMEJADO O RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – VIABILIDADE – SE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL, MESMO QUE POSTERIORMENTE RETRATADA, FOI UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DO CONVENCIMENTO DO JULGADOR, DEVE INCIDIR PARA ATENUAR A PENA DOS ACUSADOS – 4. REQUESTADA A ADOÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DA TENTATIVA – DESCABIMENTO – NA ANÁLISE DA EXTENSÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO PELOS RÉUS, VERIFICA-SE QUE O DELITO APROXIMOU MUITO DE SUA CONSUMAÇÃO – 5. PUGNADA A APLICAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA – INVIABILIDADE – EMBORA SEJAM CRIMES DA MESMA ESPÉCIE, TIVERAM MODOS DE EXECUÇÃO DIFERENTES – 6. PLEITEADA A READEQUAÇÃO DA PENA DE MULTA – CABIMENTO – SANÇÃO DESPROPORCIONAL À REPRIMENDA CORPORAL FIXADA –
PARECER PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO, APENAS PARA O FIM DE RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA AOS APELANTES VITOR MORONI ARRUDA PERIN E DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA, BEM COMO READEQUAR A PENA DE MULTA ESTIPULADA A APELANTE DEUZANIR.
”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça – ID 212120694).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
Fato 2 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Farmácia

Ultrapopular

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 13/08/2023, por volta das 11:20 na Farmácia Ultrapopular, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, nº 957, Centro, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em dois perfumes, sendo um da marca Fantasy, avaliado em R$ 390,00 e outro da marca Marina de Bourbon, avaliado em R$ 490,00.

[...]

Fato 3 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Lojas Gazin

De acordo com o incluso procedimento investigativo, no dia 17/08/2023, por volta das 10:30h na Loja Gazin, localizada Rua Presidente Castelo Branco, nº 659, Vila Operária, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em uma caixa de som da marca Frahn, avaliada em R$ 1.954,90.

[...]

Fato 4 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Agro Ferragens Luizão

Consta que, no dia 16/08/2023, por volta das 16:50h na Agro Ferragens Luizão, localizada Rua Fernando Correa da Costa, nº 1118, Centro, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em uma esmerilhadeira 220V, 1200W, Marca Dewalt, avaliada em R$ 489,46.

[...]

Fato 5 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Farmácia Centrofarma

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 24/07/2023, por volta da 22:40h na Farmácia Centrofarma, localizada na Av. Julio José Campos, nº 2133, Bairro Granville, em Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em produtos de perfumaria, avaliados em R$ 500,00.

[...]

Fato 6 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Lojas o Boticário

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 19/07/2023, por volta das 09:40h na Loja O Boticário, localizada na Av. Marechal Rondon, nº 1082, Centro-A, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em produtos de perfumaria tipo 01 Malbec Black, 01 Malbeck X, 01 Egeo Choc, 01 Lily Absolut, 01 Malbec Blue, 01 Lily Lumiere, 01 The Blend, 01 Malbec Golg, 01 Love Lily e 01 Egeo Dolce e hidrantes: Lily e Lily Love, avaliados em R$ 2.430,00.

[...]

Fato 7 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Lojas o Boticário

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 29/07/2023, por volta das 21:00h na Loja O Boticário, localizada no Shopping Rondon na Av. Governador Júlio José de Campos, Sagrada Família, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em produtos de perfumaria tipo 02 Malbecs e 01 óleo corporal, avaliados em R$ 300,00.

[...]

Fato 8 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Lojas o Boticário

De acordo com o procedimento investigativo, no dia 08/08/2023, por volta das 17:42h na Loja O Boticário, localizada na Rua Fernando Correa da Costa, nº 495, Vila Aurora I, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em produtos de perfumaria Coffee Duo, 01 Elyse, 01 Uomini Tradicional, 01 Malbec Club, 01 Malbec Gold, 01 Coffee Lucky Masculino, 01 The Blend Bourbon, avaliados em R$ 1.489,30.

[...]

Fato 9 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Lojas Americanas

De acordo com o procedimento investigativo, no dia 22/07/2023, por volta das 16:00h na Loja Americanas, localizada na Av. Marechal Rondon, centro, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em 3 frigideiras, avaliadas em R$ 239,97.

[...]

Fato 10 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Supermercado Atacadão

De acordo com o procedimento investigativo, no dia 27/06/2023, por volta das 13:17h no Supermercado Atacadão, localizado na Rua Ademir de Jesus Ribeiro – ao lado do SENAI, Parque Universitário, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em 4 peças de picanha marca Friboi e 4 peças de file mignon marca Frialto, avaliadas em R$ 500,00.

[...]

Fato 11 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Lojas Renner e Maiara Fernandes de Omena

De acordo com o procedimento investigativo, no dia 07/07/2023, por volta das 15:30h na Loja Renner, localizada no Rondon Plaza Shopping, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes à Maiara Fernandes de Omena, consistente em um celular marca Samsung Galaxy A12 de, cor branca IMEI 356707/18/365608/1, avaliado em R$ 1.000,00, um cartão do Banco Nubank que estava na capinha do celular, sendo que o suspeito usou o cartão da vítima fez 02 compras sendo no valor de R$ 480,00 reais e outra de R$ 150,00 reais, no comércio Armando Lucionete.

[...]

Fato 12 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Farmácia RM Farma

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 27/07/2023, por volta da 15:47h na Farmácia RM Farma, localizada na Rua D. Pedro II, nº 1001, Vila Aurora, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial, consistente em lenço demaquilante Fells Mood HB201 “Rubyrose", "Lip Oil Melu Pitanga Rubyrose, pomada Club Barba Perola 150g, perfume La Vie est Belle Woman edp 100ml Lancôme, perfume Paco Rabanne 1 million edt 100ml, perfume Paco Rabanne 1 Million edt 200ml repack, perfume Carolina Herrera 212 men edt 100ml NYC, lubrificante Kmed Fire and Ice gel 40g, creme Nivea man 4 em 1, avaliados em R$ 2.889,92.

[...]

Fato 13 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Posto Santa Lúcia

De acordo com o procedimento investigativo, no dia 29/08/2023, por volta das 15:50h no Posto Santa Lúcia, localizado na Av. Bandeirantes, nº 2.990, centro, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisa alheia móvel pertencente à Edeson Pereira de Souza, consistente na quantia de R$ 116,00, em espécie.

[...]

Fato 14 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Loja Lions Gelo

De acordo com o procedimento investigativo, no dia 03/08/2023, por volta das 17:30h na loja Lions Gelo, localizada na Av. Lions Internacional, nº 1.175, Vila Autora I, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao referido estabelecimento comercial, consistente em 04 peças de picanha avaliadas em R$ 500,00.

[...]

Fato 15 – Furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Supermercado Assaí

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 31/08/2023, por volta da 17:20h no Supermercado Assaí, localizada na Av. Bandeirantes, nº 4.127, Jardim das Hortências, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a associação para cooperação do crime subtraíram, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial, consistente em diversos frascos de desodorante.

[...]

Fato 16 – Tentativa de furto qualificado (concurso de agentes e destreza): Lojas Avenida

Consta do incluso procedimento investigativo que, no dia 31/08/2023, por volta da 17:00h nas Lojas Avenida, localizada na Av. Fernando Correa da Costa, Centro-A, Rondonópolis, os denunciados ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, com unidade de desígnios e união de esforços almejando objetivo comum e, sob a organização para associação do crime tentou subtrair, mediante destreza, coisas alheias móveis pertencentes ao mencionado estabelecimento comercial, consistente em 05 colchas, no valor de R$ 99,99, cada e 02 cortinas no valor de R$ 59,99, cada.

[...]

Diante do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO MATO GROSSO denuncia ATACILIO PINHEIRO FELIX, VITOR MORONI ARRUDA PERIN, DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA e CAMILY VITORIA MULLER, como incursos nos crimes de ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – Fato 01; FURTO QUALIFICADO (concurso de agentes e destreza) - Fatos 02 a 15, TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO – Fato 16, artigo 155, § 4º, II e IV, do Código Penal por 14 vezes e artigo 155, § 4º, II e IV, c/c 14, II do Código Penal c/c art. 288, do Código Penal, tudo na forma do art. 69 do CP.”

(Ari Madeira Costa, promotor de Justiça – ID 205855676).

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal dos apelantes e dosou as penas nos seguintes termos:

“
DA ACUSADA DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA

A
materialidade
dos crimes previsto no artigo 155, § 4º, II e IV do Código Penal (por 14 vezes) e artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal ressurge inconcussa e exaustivamente comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência nº 2023.217701, 2023.228345, 2023.232393, 2023.232421, 2023.209109, 2023.202197, 2023.204356, 2023.213213, 2023.223210, 2023.180318, 2023.189235, 2023.209963, 2023.246296, 2023.247896, 2023.248351, 2023.248370, Termo de Exibição e Apreensão (128445006 - Pág. 19), imagens das câmeras de segurança, além dos depoimentos colhidos.

A
autoria
atribuída à Deuzanir, por sua vez, não pode ser confirmada por motivos idênticos aos que ensejaram a absolvição de Camilly, quais sejam, as testemunhas não reconhecem a acusada como uma das comparsas de Atacílio na prática dos crimes, tampouco foi identificada por câmeras de segurança agindo em conluio com o denunciado. Embora pudesse estar presente em algumas ocasiões, como no Posto Santa Lúcia e nas lojas d’O Boticário, não foi possível relacionar a sua presença com a execução dos crimes cometidos.

No entanto, evidenciou-se nos autos que o denunciado Atacílio residia em sua casa com sua autorização, adentrando com os objetos furtados de maneira livre e desimpedida, demonstrando que a acusada tanto tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos como se beneficiava com o uso uma vez que os objetos furtados foram encontrados em todos os cômodos da casa, inclusive no seu guarda-roupa. O Policial Wellingon afirmou ainda que diversos itens de cuidados infantis em grande quantidade estavam no quarto da residência onde dormia a filha de Deuzanir, Camilly, com o seu bebê (128444999 - Pág. 3).

Embora permanecesse em silencio perante o juízo, na fase inquisitorial a acusada afirmou a Autoridade Policial que tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos, uma vez que Atacílio já havia confirmado que cometia os delitos para “levantar dinheiro” para custeio dos entorpecentes que faz uso. Narrou que recebia ligações de Atacílio pedindo que o resgatasse em determinados locais pois havia sido pego furtando. Em seu depoimento, Deuzanir confessou saber dos furtos no Mercado Tropical, O Boticário do Big Master, Posto Santa Lúcia, Assaí, Centrofarma, dentre outros.

Dessa forma,
remanesce nos autos o crime de receptação
, previsto no Artigo 180,
caput
, do Código Penal,
in verbis
:

[...]

É o caso, portanto, de
desclassificação do crime de roubo majorado descrito na inicial acusatória para o delito de receptação, previsto no Artigo 180,
caput
, do Código Penal
, à luz de sua evidente configuração,
in casu
.

Registro, nesse ponto, que o reconhecimento de crime diverso daquele capitulado na denúncia não fere o princípio da correlação entre sentença e a denúncia se a conduta estiver devidamente descrita na exordial acusatória, pois como se sabe, o réu se defende dos fatos e não da capitulação jurídica exposta na denúncia, inclusive porque houve requerimento expresso do Ministério Público para tanto.

Estando descrita uma das elementares típicas do tipo incriminador, resta caracterizada a denominada
emendatio libeli
prevista no Artigo 383 do Código de Processo Penal, pois se os elementos de prova apontam para esta direção, há que se realizar a correta adequação da conduta praticada, ainda que para isso, seja aplicada pena mais grave.

O réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não da capitulação formulada pela acusação, motivo pelo qual, no presente caso, não há prejuízo à defesa do réu, já que a elementar do crime descrito no Artigo 180,
caput
, do Código Penal está devidamente relatada na exordial acusatória.

Pelo exposto, em relação ao crime descrito na exordial acusatória, diante das provas produzidas nos autos, vislumbro elementos suficientemente aptos a comprovar a materialidade e autoria delitiva e, consequentemente, impor
condenação a acusada DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA pelo delito tipificado no art.180 do Código Penal.

DO ACUSADO VITOR MORONI ARRUDA -
Artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal por 2 vezes (FATO 3 e 15) e artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato 16)

A
materialidade
dos crimes previsto no artigo 155, § 4º, II e IV do Código Penal (por 14 vezes) e artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal ressurge inconcussa e exaustivamente comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência nº 2023.217701, 2023.228345, 2023.232393, 2023.232421, 2023.209109, 2023.202197, 2023.204356, 2023.213213, 2023.223210, 2023.180318, 2023.189235, 2023.209963, 2023.246296, 2023.247896, 2023.248351, 2023.248370, Termo de Exibição e Apreensão (128445006 - Pág. 19), imagens das câmeras de segurança, além dos depoimentos colhidos.

No que tange a
autoria
, inicialmente, cumpre registrar que perante o juízo o acusado Vítor negou a autoria de todos os delitos que lhe foram imputados. Narrou que tinha conhecimento de alguns itens de higiene pessoal que o acusado Atacílio levava para sua casa, porém afirmou desconhecer a origem.

Na contramão do seu depoimento em juízo está seu interrogatório perante a Autoridade Policial (128444998) onde o acusado descreve com detalhes a sua contribuição nos delitos. Naquela oportunidade alegou estar presente nos delitos praticados por Atacílio no Supermercado Tropical, Tecelagem Avenida, Supermercado Assaí. Narrou que Atacílio é usuário de drogas e logo após cometer os furtos trocava os itens por entorpecentes.

Corroborando com as informações prestadas pelo acusado perante a Autoridade Policial estão as provas trazidas aos autos quanto aos delitos intitulados como Fato 3, 15 e 16, tendo como vítimas a Loja Gazin, o Supermercado Assaí e a Tecelagem Avenida.

Isto porque narrou o acusado que acompanhou Atacílio ao
Supermercado Assaí (
Fato 15
)
onde ele teria subtraído grande quantidade de desodorante. Afirmou, inclusive que Atacílio lhe repassou ao menos 7 dos itens furtados. No mesmo sentido, quanto ao furto de desodorante é depoimento prestado por Antonio Erisvan, funcionário do estabelecimento, narrando que apurada a falta do produto verificou-se por meio das câmeras de segurança o autor do furto identificando Atacílio. Dessa forma, incontestável a presença e participação do acusado Vitor na prática do delito como suporte de fuga do comparsa do estabelecimento.

Quanto ao
Fato 16
que teve como vítima a Tecelagem Avenida
, também confessado pelo acusado perante a Autoridade Policial, depreende-se do depoimento do gerente da loja, Sr. Sinvaldo Machado que ao verificar o indivíduo se deslocando para o estacionamento da loja com uma sacola branca abordou-o solicitando que entregasse os itens que havia subtraído. O autor do fato foi identificado e reconhecido como Atacílio. A testemunha informou ainda que ao sair da loja, Atacílio entrou em um veículo vermelho conduzido por outro homem.

Ainda é possível atribuir a participação do acusado no delito cometido contra a
Loja Gazin (
Fato 3
)
. Isto porque nos termos do depoimento da Sra. Luana Barroso, funcionária da loja presente no local dos fatos na hora do ocorrido, o responsável pelo furto posteriormente identificado como Atacílio adentrou no estabelecimento subtraindo uma caixa de som. Afirmou que por meio das imagens de segurança constatou que o acusado chegou na loja trazido por um veículo vermelho que estacionou do outro lado da rua. Como condutor do veículo a testemunha afirmou que era um homem e que o veículo só saiu da frente da loja quando Atacílio deixou o comércio. Em que pese negue os fatos, as situações ocorreram da mesma forma que as anteriores, sendo que o veículo utilizado em colaboração era o Ford Fiesta vermelho de propriedade da mãe do acusado.

Quanto ao
Fato 2
(Farmácia Ultrapopular)
a testemunha Wellerson
, gerente da loja, afirma que o acusado Atacílio chegou a pé no local, assim como fugiu sem utilizar nenhum veículo. Alegou que o autor do fato
entrou na farmácia seguido de duas mulheres
. Logo, seja pela ausência de qualquer pessoa do sexo masculino ou por não haver nenhum veículo acompanhado o acusado Atacílio, não há como atribuir a Vítor alguma participação neste fato.

No estabelecimento
Agro Ferragens Luizão
(
Fato 4
)
a testemunha Vanilson Pereira Cardoso afirma que Atacílio entrou na loja pelo estacionamento descendo de um carro sedã vermelho. A testemunha não soube identificar se o condutor do veículo era homem ou mulher. Dessa forma, também não é possível atribuir a Vitor alguma participação no delito.

Em relação ao
Fato 5
(Farmácia Centrofarma)

a testemunha
Crislaine Francisca Silva
Dias narrou que não foi possível identificar se o acusado Atacílio agia acompanhado de algum comparsa, tampouco se chegou ou saiu ao local em algum veículo. Logo, ausente indícios de participação do acusado Vitor neste delito.

Jessika Carvalho, funcionária da
Loja O Boticário (
Fato 6, 7 e 8
)
narrou que Atacílio já era conhecido do estabelecimento, entrando na loja sempre quando tinha muito movimento. Na loja da Av. Marechal Rondon entrou acompanhado de uma mulher vestida como homem (aparentemente homossexual), na loja do Shopping estava sozinho na primeira ocasião e acompanhado de duas mulheres na segunda ocasião, enquanto na loja do Big Master também entrou sozinho. No mesmo sentido é o depoimento da testemunha Ana Beatriz e Paola. Portanto, não se verifica a presença de Vitor em nenhum dos fatos.

No
Fato 9
ocorrido nas Lojas Americanas
a testemunha Sthefany Vieira afirmou que Atacílio estava na loja aparentemente acompanhado de uma mulher. Neste local ele furtou uma frigideira e não foi possível verificar se ele estava em algum veículo. Novamente Vitor não estava presente na situação.

Quanto ao
Fato 10
(Supermercado Atacadão)
não foram colhidos depoimentos perante o juízo. No entanto, além de confessar a conduta durante a instrução processual, consta no Boletim de Ocorrência 2023.180318 e Termo de Declaração de ALEXANDRO DE AMORIM FERREIRA funcionário do Supermercado, narrou que o acusado saiu do estabelecimento com algumas peças de carne na mochila além de outros suprimentos. Alegou que o individuo não se intimidou com o alarme que disparou em virtude das carnes e evadiu do local a pé e sozinho.

M
aiara Fernandes de Omena, funcionária da Loja Renner (
Fato 11)

afirmou que estava encerrando seu expediente na loja quando o Atacílio entro sozinho no estabelecimento e subtraiu seu aparelho celular que estava no balcão. Novamente Vitor não estava presente na situação.

No que tange ao
Fato 12
(Farmácia RM Farma)
, a testemunha Carlos Miranda afirma que Atacílio entrou sozinho na loja e solicitou atendimento para dois funcionários do local. Quando os atendentes saíram para buscar os produtos solicitados o acusado aproveitava para guardar os itens dentro da mochila. Novamente Vitor não estava presente na situação.

Edson Pereira de Souza foi vítima do
Fato 13
realizado no Posto Santa Lúcia
, quando o acusado Atacílio adentrou no vestiário dos funcionários e subtraiu determinada quantia em dinheiro do armário. Nas imagens da câmera de segurança foi possível identificar que apenas Atacílio esteve no vestiário. Vitor também não estava presente na situação.

No estabelecimento comercial denominado
Lions Gelo (
Fato 14)
a testemunha Lázaro afirma que abordou o acusado Atacílio na saída do estabelecimento uma vez que ele havia colocado em uma sacola algumas peças de carne e deixado de efetuar o pagamento. Não mencionou a presença de nenhuma outra pessoa. Assim, Vitor também não estava presente na situação.

Destarte, deixo de reconhecer a qualificadora contida no inciso II, do §4º do art. 155 do CP (destreza) uma vez que a conduta do acusado se limitou a conduzir o veículo de fuga do comparsa Atacílio, não havendo qualidade específica hábil a ser valorada.

Portanto, resta suficientemente demonstrados a autoria e materialidade dos crimes previstos no Artigo 155, §4º, incisos IV, do Código Penal por 2 vezes (FATO 3 e 15) e artigo 155, §4º, incisos IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato 16) atribuídos a
VITOR MORONI ARRUDA PERIN, sua condenação é medida que se impõe.

DO ACUSADO ATACILIO PINHEIRO FELIX

A
materialidade
dos crimes previsto no artigo 155, § 4º, II e IV do Código Penal (por 14 vezes) e artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal ressurge inconcussa e exaustivamente comprovada por meio dos Boletins de Ocorrência nº 2023.217701, 2023.228345, 2023.232393, 2023.232421, 2023.209109, 2023.202197, 2023.204356, 2023.213213, 2023.223210, 2023.180318, 2023.189235, 2023.209963, 2023.246296, 2023.247896, 2023.248351, 2023.248370, Termo de Exibição e Apreensão (128445006 - Pág. 19), imagens das câmeras de segurança, além dos depoimentos colhidos.

A
autoria
igualmente sobressai induvidosa, uma vez que além de ter confessado os delitos Atacílio foi reconhecido por todas as testemunhas dos eventos, considerando a existência inclusive de imagens de segurança que capturam o momento dos fatos.

Registro ainda que Atacílio alega não ter entrado em nenhum estabelecimento acompanhado de Vítor e Deuzanir, exceto no Posto Santa Lúcia em que todos estariam no veículo, inclusive Camilly. Tais fatos são corroborados pelos depoimentos das testemunhas e imagens trazidas aos autos.

Confessa ter praticado o furto contra a Farmácia Ultrapopular (Fato 2), Loja Gazin (Fato 3), Agro Ferragens Luizão (Fato 4), Lojas O Boticário (Shopping, Centro e Big Master – Fatos 6, 7, 8), Lojas Americanas (Fato 9), Supermercado Atacadão (Fato 10), Lojas Renner e Maiara Omena (Fato 11), Farmácia RM Farma (Fato 12), Loja Lions (Fato 14), Supermercado Assaí (Fato 15) e Tecelagem Avenida (Fato 16).

Quanto a vítima Centrofarma (Fato 5) não se recorda, mas confessa de acordo com as imagens de segurança, o é igualmente corroborado pelo depoimento da testemunha.

Por fim, nega qualquer fato referente ao Posto Santa Lúcia (Fato 13).

A autoria dos delitos confessados pelo acusado está exaustivamente corroborada por todos os depoimentos prestados em juízo, conforme já delineados no tópico anterior quando da apreciação da autoria do acusado Vítor.

Destarte, em que pese a negativa de autoria do furto de dinheiro do Posto Santa Lúcia, verificou-se por meio das imagens da câmera de segurança (128445003 - Pág. 15) que o acusado esteve dentro do vestiário dos funcionários, local de onde foi furtado a quantia e cujo acesso não era liberado ao público. Nota-se na imagem que a pessoa em pé ao lado do armário está de bermuda clara e possui uma tatuagem extensa no braço esquerdo, alcançando até a altura da mão, o que coincide com a tatuagem do acusado. Anoto que a bermuda em questão foi apreendida pela Autoridade Policial (128445003 - Pág. 9).

A
qualificadora prevista no inciso II do art.155, §4º,
qual seja, a
destreza
, resta evidentemente configurada diante dos depoimentos colhidos e imagens das câmeras de segurança, onde se verifica a habilidade do acusado em distrair os funcionários dos estabelecimentos pedindo informações sobre produtos ou solicitando mercadorias que não estão nas prateleiras. Evidencia-se ainda que o acusado geralmente pede por um copo d’água a fim de afastar o funcionário do item que pretende furtar e em seguida, se retira rapidamente do local. A falta dos itens é notada pelos funcionários, na maioria dos casos, após a saída do acusado.

Por fim, quanto ao concurso de agentes conforme confissão do próprio acusado em consonância com os depoimentos colhidos, os delitos descritos nos
Fatos 3, 15 e 16
(Loja Gazin, o Supermercado Assaí e a Tecelagem Avenida) foram praticados juntamente com o acusado Vitor. No
Fato 2
(Farmácia Ultrapopular) a testemunha Wellerson afirma que Atacílio entrou na farmácia seguido de duas mulheres.
Fato 4
(Agro Ferragens Luizão) consta no depoimento da testemunha e nas imagens de segurança que o acusado chegou e saiu do local em um carro vermelho conduzido por pessoa não identificada. Nos Fatos
6, 7 e 8
(O Boticário nas unidades do Rondon Plaza, Fernando Correa e Big Master) o acusado estava acompanhado de 2 mulheres.

Dessa forma, presentes indícios suficientes de materialidade e autoria, a
condenação do acusado
ATACILIO PINHEIRO FELIX
pelos crimes previstos no
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal por 7 vezes (FATO 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15) c.c artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal por 7 vezes (Fato 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14) e artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato 16) é medida que se impõe.

PELO EXPOSTO,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA
para, com fundamento no artigo 387 do Código de Processo Penal,
CONDENAR
ATACILIO PINHEIRO FELIX
pelos crimes previstos no
artigo 155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal por 7 vezes (
FATO 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15
) c.c artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal por 7 vezes (
Fato 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14
) e artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal (Fato 16);
CONDENAR VITOR MORONI ARRUDA PERIN
pelos crimes previstos no Artigo 155, §4º, incisos IV, do Código Penal por 2 vezes (
FATO 3 e 15
) e artigo 155, §4º, incisos IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal (
Fato 16
); CONDENAR DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA
pelo delito tipificado no art. 180 do Código Penal [...].

ATACILIO PINHEIRO FELIX

Fato 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15
-
Artigo
155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal por 7 vezes

Impõe-se a análise individualizada das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

[...]

Quanto
às circunstâncias
foram reconhecidas duas qualificadoras, quais sejam, destreza e concurso de agentes. Dessa forma, utilizo uma como circunstância judicial para elevar a pena base e outra para qualificar o crime
.

[...]

Assim considerando presente uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 2 anos e 9 meses de reclusão e 43 dias multa.

Atenuantes e Agravantes:

Reconheço a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP. Ausente circunstâncias agravantes, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa

Causas de Aumento e Diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, reconheço a presença da
causa de aumento do crime continuado, prevista no artigo 71 do Código Penal
.

Em relação à continuidade delitiva, de acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva, como as mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, mas também de ordem subjetiva, como a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

Tem-se que os requisitos objetivo e subjetivo restaram demonstrados no caso concreto, visto que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou por
sete vezes o mesmo crime (furto),
devendo os subsequentes serem tidos como continuação do primeiro delito, em razão de terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, com o mesmo propósito.

Em que pese a existência de lapso temporal superior a 30 dias entre o primeiro delito (27.06.2023 – Fato 10) e o último (31.08.2023 – Fatos 15 e 16), verifico que todos os outros delitos cometidos pelo acusado ocorreram entre os meses de julho e agosto de 2023, cujo período de tempo entre um furto e outro subsequente não ultrapassou 10 dias.

Vejamos:

Fato 10 –Supermercado Atacadão

27/06/2023

Fato 11 – Lojas Renner e Maiara Fernandes de Omena

07/07/2023

Fato 6 – Lojas o Boticário

19/07/2023

Fato 9 – Lojas Americanas

22/07/2023

Fato 5 – Farmácia Centrofarma

24/07/2023

Fato 12 – Farmácia RM Farma

27/07/2023

Fato 7 – Lojas o Boticário

29/07/2023

Fato 14 – Loja Lions Gelo

03/08/2023

Fato 8 – Lojas o Boticário

08/08/2023

Fato 2 – Farmácia Ultrapopular

13/08/2023

Fato 4 – Agro Ferragens Luizão

16/08/2023

Fato 3 – Lojas Gazin

17/08/2023

Fato 13 – Posto Santa Lúcia

29/08/2023

Fato 15 – Supermercado Assaí

31/08/2023

Fato 16 – Lojas Avenida

31/08/2023

Registro que as vítimas foram lojas do comércio local, cujos itens furtados geralmente eram objetos de uso pessoal, como itens de perfumaria, produtos de higiene, vestuário e alimentação. Anoto ainda que o modus operandi adotado pelo acusado foi o mesmo em todos os estabelecimentos.

Dessa forma, uma vez que ausente causas de diminuição e diante da quantidade de delitos praticados (
Fato 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15
-
Artigo
155, §4º, incisos II e IV, do Código Penal por 7 vezes), em consonância com a Súmula 659 do STJ, aumento a pena em 2/3,
tornando definitiva a pena de 3 anos, 9 meses e 25 dias, e 58 dias-multa
.

ATACILIO PINHEIRO FELIX

Fato 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14

-
Artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal por 7 vezes

Impõe-se a análise individualizada das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

[...]

Quanto
às circunstâncias
foi reconhecida uma qualificadora, qual seja, destreza, já utilizada para qualificar o crime não podendo, portanto, ser valorada nesta fase, sob pena de incorrer e
bis in idem.

[...]

Assim considerando ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas nesta fase fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Atenuantes e Agravantes:

Reconheço a
atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP. Ausente circunstâncias agravantes
.

No entanto, considerando que a pena não pode ir aquém do mínimo a teor do que dispõe a Súmula 231 do STJ e, uma vez que já foi fixada no referido patamar, deixo de reduzir da pena, mantendo a pena intermediária em
2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Causas de Aumento e Diminuição:

Na terceira e última fase da dosimetria da pena, reconheço a presença da
causa de aumento do crime continuado, prevista no artigo 71 do Código Penal
.

Em relação à continuidade delitiva, de acordo com a teoria mista, adotada pelo Código Penal, mostra-se imprescindível para a aplicação da regra do crime continuado, o preenchimento de requisitos não apenas de ordem objetiva, como as mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, mas também de ordem subjetiva, como a unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os eventos.

Tem-se que os requisitos objetivo e subjetivo restaram demonstrados no caso concreto, visto que o acusado, mediante mais de uma ação, praticou por
sete vezes o mesmo crime (furto qualificado),
devendo os subsequentes serem tidos como continuação do primeiro delito, em razão de terem sido praticados nas mesmas condições de tempo, lugar e forma de execução, com o mesmo propósito.

Em que pese a existência de lapso temporal superior a 30 dias entre o primeiro delito (27.06.2023 – Fato 10) e o último (31.08.2023 – Fatos 15 e 16), verifico que todos os outros delitos cometidos pelo acusado ocorreram entre os meses de julho e agosto de 2023, cujo período entre um furto e outro subsequente não ultrapassou 10 dias.

Vejamos:

Fato 10 – Supermercado Atacadão

27/06/2023

Fato 11 – Lojas Renner e Maiara Fernandes de Omena

07/07/2023

Fato 6 – Lojas o Boticário

19/07/2023

Fato 9 – Lojas Americanas

22/07/2023

Fato 5 – Farmácia Centrofarma

24/07/2023

Fato 12 – Farmácia RM Farma

27/07/2023

Fato 7 – Lojas o Boticário

29/07/2023

Fato 14 – Loja Lions Gelo

03/08/2023

Fato 8 – Lojas o Boticário

08/08/2023

Fato 2 – Farmácia Ultrapopular

13/08/2023

Fato 4 – Agro Ferragens Luizão

16/08/2023

Fato 3 – Lojas Gazin

17/08/2023

Fato 13 – Posto Santa Lúcia

29/08/2023

Fato 15 – Supermercado Assaí

31/08/2023

Fato 16 – Lojas Avenida

31/08/2023

Registro que as vítimas foram lojas do comércio local, cujos itens furtados geralmente eram objetos de uso pessoal, como itens de perfumaria, produtos de higiene, vestuário e alimentação. Anoto ainda que o modus operandi adotado pelo acusado foi o mesmo em todos os estabelecimentos.

Dessa forma, uma vez que ausente causas de diminuição e diante da quantidade de delitos praticados (
Fato 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 -
Artigo 155, §4º, inciso II, do Código Penal por 7 vezes), em consonância com a Súmula 659 do STJ, aumento a pena em 2/3,
tornando definitiva a pena de
3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa
.

ATACILIO PINHEIRO FELIX

FATO 16

-
Artigo 155, §4º, incisos II e IV c.c artigo 14, inciso II, do Código

Impõe-se a análise individualizada das circunstâncias contidas no artigo 59 do Código Penal:

[...]

Quanto
às circunstâncias
foram reconhecidas duas qualificadoras, quais sejam, destreza e concurso de agentes. Dessa forma, utilizo uma como circunstância judicial para elevar a pena base e outra para qualificar o crime
.

[...]

Assim considerando presente uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena base em 2 anos e 9 meses de reclusão e 43 dias multa.

Atenuantes e Agravantes:

Reconheço a atenuante da confissão espontânea inserta no art.65, III, d do CP. Ausente circunstâncias agravantes, razão pela qual atenuo a pena em 1/6 passando a dosá-la em 2 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão e 35 dias-multa

Causas de Aumento e Diminuição:

Não existem causas aumento de pena.

Presente a causa de diminuição contida no art.14, II do CP, considerando a impossibilidade de consumação do delito.

Assim, diminuo em 1/3 e
torno definitiva a pena de
1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão e 23 dias-multa.

Do concurso de crimes – Art. 69 do Código Penal

No caso, incide a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, pois os delitos se deram com momentos consumativos diferentes e com finalidades autônomas. Assim, promovo a somatória das penas, quais sejam
, 3 anos, 9 meses e 25 dias, e 58 dias-multa por 7 vezes
(Fatos 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15), somado a
3 anos e 4 meses de reclusão e 16 dias multa por 7 vezes
(Fatos 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14), e
1 ano, 6 meses e 10 dias de reclusão e 23 dias-multa
pelo Fato 16,
definindo sua condenação a 8 anos, 8 meses e 5 dias de reclusão e 97 dias multa.

Do regime de cumprimento de pena

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “a” do CP).

[...]

VITOR MORONI ARRUDA PERIN

[...]

FATOS 3 e 15
-
Artigo 155, §4º, IV, do Código Penal por 2 vezes

[...]

Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, uma vez que possui sentença penal condenatória por crime anterior (Execução Penal nº 2000414-22.2019.811.0064). No entanto, considerando que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento em observância à Súmula 241 do STJ.

[...]

Quanto
às circunstâncias
foi reconhecida uma qualificadora, qual seja, concurso de agentes, já utilizada para qualificar o crime não podendo, portanto, ser valorada nesta fase, sob pena de incorrer e
bis in idem.

[...]

Assim considerando
ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas nesta fase fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Atenuantes e Agravantes:

Ausentes atenuante.

Presente agravante da reincidência inserta no art. 61, I do Código penal, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Causas de Aumento e Diminuição:

Não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim,
torno definitiva a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

FATO 16
-
Artigo 155, §4º, IV c.c artigo 14, inciso II, do Código Penal

[...]

A pena prevista para o crime tipificado no
artigo 155, §4º do CP é
de reclusão de dois a oito anos, e multa.

Assim considerando
ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas nesta fase fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Atenuantes e Agravantes:

Ausentes atenuante.

Presente agravante da
reincidência
inserta no art. 61, I do Código penal, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Causas de Aumento e Diminuição:

Não existem causas aumento de pena.

Presente a causa de diminuição contida no art.14, II do CP, considerando a impossibilidade de consumação do delito.

Assim, diminuo em 1/3 e
torno definitiva a pena de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa

Do concurso de crimes – Art. 69 do Código Penal

No caso, incide a regra do concurso material prevista no artigo 69 do Código Penal, pois os delitos se deram com momentos consumativos diferentes e com finalidades autônomas. Assim, promovo a somatória das penas, quais sejam,
Fatos 3 e 15 -

2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa, para cada fato
e
1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão e 7 dias-multa pelo
Fato 16
,
definindo sua condenação a
06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, e ao pagamento de cinquenta e 29 dias-multa
.

Do regime de cumprimento de pena

Fixo
o regime
fechado
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “a” do CP).

[...]

DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA -
Art.180 do Código Penal

[...]

Registra
antecedentes criminais
, conforme certidão em anexo, uma vez que possui sentença penal condenatória por crime anterior
(Execução Penal nº 964-20.2009.811.0026)
.
No entanto, considerando que tal circunstância implica simultaneamente em reincidência, deixo de valorá-la neste momento em observância à Súmula 241 do STJ.

[...]

Assim considerando
a ausência de circunstâncias judiciais a serem valoradas nesta fase fixo a pena base no mínimo legal, qual seja, 2 anos de reclusão e 10 dias multa.

Atenuantes e Agravantes:

Ausentes atenuante.

Presente agravante da
reincidência
inserta no art. 61, I do Código penal, motivo pelo qual agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em
2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Causas de Aumento e Diminuição:

Não existem causas de diminuição ou aumento de pena.

Assim,
torno definitiva a pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, e 11 dias-multa.

Fixo
o regime
aberto
para início do cumprimento da pena,
diante da pena aplicada (art. 33, § 2º, “c” do CP)
.”

(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 205855892).

O juiz da causa proveu parcialmente os embargos de declaração interpostos pelos apelantes, apenas
“para sanar erro material constante na dosimetria”
de

DEUZENIR PEREIRA DE ARRUDA nos seguintes termos:

“
Os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe modificar, em princípio, sua substância; não operam novo julgamento, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na sentença.

No caso dos autos, parcial razão assiste a defesa.

Conforme se depreende da sentença de ID 138265588 - Pág. 27, o tópico 152 apresenta erro material quanto ao indicativo de pena previsto no Art.180 do Código Penal, refletindo diretamente na dosimetria da pena.

No entanto, diferente do que afirmado pela defesa, a
acusada/embargante Deuzanir
é reincidente bem como possui antecedentes criminais, considerando a existência de duas sentenças penais condenatórias por crime anterior com trânsito em julgado em seu desfavor nos autos nº 0011267-61.2018.8.11.0064 e 0014216-92.2017.8.11.0064.

Dessa forma, considerando que a pena do crime previsto no art.180 do Código Penal é de
reclusão, de um a quatro anos e multa, diante da presença de uma circunstância judicial preponderante, fixo a pena base acima do mínimo legal, qual seja, 1 ano e 9 meses de reclusão e 97 dias multa. Pela reincidência, agravo a pena em 1/6, passando a dosá-la em 2 anos e 15 dias de reclusão, e 113 dias multa. Não havendo causas de aumento ou diminuição, torno definitiva a pena de
2 anos e 15 dias de reclusão, e 113 dias multa
.
O regime inicial de cumprimento da pena permanece inalterado, qual seja, aberto”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito – ID 205855915).

Pois bem.

As materialidades estão comprovadas pelos Boletins de Ocorrências nº 2023.217701 (ID 205853810), nº 2023.228345 (ID 205853813), nº 2023.232393 (ID 205853818), nº 2023.232421 (ID 205853822), nº 2023.209109 (ID 205853828), nº 2023.202197 (ID 205853834), nº 2023.204356 (ID 205853835), nº 2023.213213 (ID 205853836), nº 2023.213210 (ID 205853837), nº 2023.180318 (ID 205853843), nº 2023.189235 (ID 205853844), nº 2023.209963 (ID 205853846), nº 2023.246296 (ID 205855652), Termo de Exibição de Apreensão nº 2023.16.357280 (ID 205855663-fls.19/20), Auto de Avaliação Indireta nº 2023.325810 (ID 205853812-fls.22), Autos de Avaliações nº 2023.16.365305 (ID 205855661), nº 2023.16.364642 (ID 205855663-fls.151/152), Termos de Entrega nº 2023.16.363539 (ID 205853817-fls.1), nº 2023.16.363295 (ID 205853841-fls.1/2), nº 2023.16.356500 (ID 205855663-fls.50), nº 2023.16.362782 (ID 205855663-fls.122/123), nº 2023.16.363295 (ID 205855663-fls.126/127), nº 2023.16.363539 (ID 205855663-fls.130/131), nº 2023.363796 (ID 205855663-fls.134/135), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Lazaro Antônio Pereira (ID 205853812-fls.14/15), Wellerson Junor Silva de Olanda (ID 205853815; ID 205853816; ID 205855663-fls.138/39), Luana Brito Barros (ID 205853820), Vanilson Pereira Cardoso (ID 205853824-fls.7/8), José Cícero da Silva Soares (ID 205853824-fls.9/10), Maria Cristiane do Nascimento (ID 205853824-fls.11/12), Crislaine Francisca Silva Dias (ID 205853830), David de Oliveira Pinto (ID 205853832), Sthéfany Vieira de Araújo da Silva (ID 205853838-fls.4/5), Jessyka da Cunha Carvalho Cardoso (ID 205853838-fls.18/19), Paola Silva Siqueira (ID 205853838-fls.22/23), Fernando Ellwanger (ID 205853838-fls.26/27), Ana Beatriz Neris (ID 205853839-fls.1/3), Carlos Pereira Miranda (ID 205853848-fls.1/2), Lorrainny dos Santos Rodrigues (ID 205855650-fls.1/3), Edeson Pereira de Souza (ID 205855653-fls.1/2), Patric Oliveira dos Santos (ID 205855663-fls.15/18), Wellington Helbert de Oliveira Ramos (ID 205855663-fls.22/25), Sinvaldo Machado dos Santos (ID 205855663-fls.26/27), Antônio Erisvan da Silva Patrício (ID 205855663-fls.30/31, 136/137), Edson Pereira de Souza (ID 205855663-fls.38/39), dos apelantes VITOR MORONI ARRUDA PERIN (ID 205855655-fls.1/4; 205855663-fls.54/57), DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER (ID 205855656-fls.1/4; 205855663-fls.45/48) e ATACILIO PINHEIRO FELIX (ID 205855663-fls.62/67).

Em Juízo, colheram-se as declaração das vítimas Silvado Machado dos Santos, Luana Brito Barroso, Wellerson Junior Silva de Olanda, Vanilson Pereira Cardoso, Crislaine Francisca Silva Dias, Jessyka da Cunha Carvalho Cardoso, Paola Silva Siqueira, Ana Beatriz Neris, Stefany Vieira de Araujo da Silva, Maiara Fernandes de Omena, Carlos Pereira Miranda, Edeson Pereira de Souza, Lazaro Antônio Ferreira, Antonio Erisvan da Silva Patricio, da testemunha Wellington Helbert de Oliveira Ramos e o interrogatório dos apelantes (ID 205855880; relatório de mídias – ID 205855885).

Dito isso,
analisam-se primeiro os pleitos absolutórios de VITOR MORONI ARRUDA PERIN de 3 (três) furtos qualificados
pelo concurso de pessoas – consumados [FATOS 3 –
“Loja Gazin”
– e 15 –
“Supermercado Assaí”
–] e tentado [FATO 16 –
“Tecelagem Avenida”
] – art. 155, § 4º, II e IV, do CP –, bem como de

DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER de receptação – art. 180, caput, do CP –.

Verifica-se que a responsabilidade penal do apelante VITOR MORONI ARRUDA PERIN foi reconhecida pelo
Juízo singular
ao considerar que a confissão, na delegacia de Polícia [no sentido de que seria o condutor do veículo Fiesta, cor vermelha, placa KAL 2325, utilizado para levar o apelante ATACILIOPINHEIRO FELIX aos locais dos Fatos 3, 15 e 16 e auxiliá-lo na fuga], estaria confirmada por
“provas trazidas aos autos quanto aos delitos intitulados como Fato 3, 15 e 16, tendo como vítimas a Loja Gazin, o Supermercado Assaí e a Tecelagem Avenida”
(ID 205855892).

Todavia, em Juízo, o apelante se retratou da confissão extrajudicial sob a assertiva de que apenas
“confirmou o que a polícia lhe perguntava porque [...] caso não fizesse, sua mãe”
[a apelante DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER] seria
“mantida presa”
.

Tanto na fase inquisitiva quanto em Juízo, as testemunhas presenciais – Luana Brito Barroso [funcionária da Loja Gazin], Antônio Erisvan da Silva Patricio [funcionário do Supermercado Assaí] e Silvado Machado dos Santos [gerente da Tecelagem Avenida] –, não reconheceram o apelante VITOR MORONI ARRUDA PERIN, seja pessoalmente seja por meio de imagens das câmeras de segurança, como sendo o condutor do veículo “vermelho” [Ford Fiesta, placa KAL-2325], o qual era utilizado para levar o apelante
ATACILIO PINHEIRO FELIX ao local dos delitos e para auxiliá-lo na fuga.

Nesse quadro fático,
a confissão extrajudicial retratada em Juízo e não corroborada por outros elementos de convicção colhidos, em Juízo
, ensejam dúvidas acerca da sua participação
do apelante VITOR MORONI ARRUDA PERIN
em furtos
[consumados – FATOS 3 – “Loja Gazin” – e 15 – “Supermercado Assaí”– e tentado – FATO 16 – “Tecelagem Avenida”]
.

Ao caso, aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Havendo dúvidas acerca da verdade dos fatos, impõe-se reconhecer a aplicação do princípio do in dubio pro reo, eis que para ensejar um édito condenatório é necessário que haja elementos firmes, coesos e similitude fática entre a ocorrência relatada na fase administrativa e em juízo, o que não se vê no caso em tela [...] A prova produzida mostra-se insuficiente para a formação da convicção necessária à condenação do apelante, razão pela qual, em observância ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é a medida que se impõe.”
(AP 0011091-27.2013.8.11.0042 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal – 12.2.2020)

Em sua vez, a apelante DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER,
“na fase inquisitorial, [...] afirmou [...] que tinha conhecimento da origem ilícita dos produtos”
apreendidos na sua casa [Av. Jacui, 873, bairro Jardim Iguassú, em Rondonópolis/MT] porque o apelante ATACILIOPINHEIRO FELIX
“havia confirmado que cometia os delitos para levantar dinheiro”
.

Porém, o apelante ATACILIOPINHEIRO FELIX residia no mesmo imóvel [Av. Jacui, 873, bairro Jardim Iguassú, em Rondonópolis/MT] e confessou a autoria de furtos, tanto na delegacia de Polícia e em Juízo, de modo que a mera ciência [pela apelante DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER] da origem ilícita dos bens não induz a prática dos núcleos do tipo penal de receptação – [CP, art. 180 – “
a
dquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar”–
], consoante bem pontuado pelo órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, em suas razões recursais (Melissa Gonçalves Rodrigues Vicentim, defensora Pública – ID 205855922).

O fato dos apelantes residirem na mesma casa não evidencia, por si só, a autoria de receptação por
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER
(TJMT, AP 0004039-92.2018.8.11.0045 – Relator Des. Paulo da Cunha – 10.12.2019), sobretudo ao se considerar que o apelante ATACILIOPINHEIRO FELIX afirmou [em Juízo] que levava os bens furtados para a casa e depois os trocava por “
entorpecentes”
para o seu consumo pessoal.

A responsabilização penal somente deve ser imposta quando houver, no conjunto probatório, certeza quanto à materialidade e à autoria do crime (TJMT, AP
1000044-67.2021.8.11.0039 – Primeira Câmara Criminal – 8.11.2023).

A propósito, colhe-se lição de Geovano Prudêncio Flor:

“Entende-se como dúvida razoável o fator incerto quanto a culpa do acusado. É, em apertada síntese, a falta de condições plenas de imputar ao acusado a ampla responsabilidade pelo cometimento do delito. O fator incerto, aquele que gera determinada dúvida quanto à existência do ato [...], bate de frente com o princípio da presunção de inocência, e por este é plenamente repelido do campo da capacidade de imputação de responsabilidade penal ao acusado.”
(
“A dúvida razoável e o princípio do in dubio pro reo”
.

Disponível em:
https://jus.com.br/artigos
)

Nesse quadro, o apelante VITOR MORONI ARRUDA PERIN deve ser absolvido de 3 (três) furtos qualificados pela destreza e concurso de pessoas e a apelante
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER

d
e receptação, por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII).

No tocante ao apelo de ATACILIOPINHEIRO FELIX, observa-se que
não houve insurgência contra sua responsabilização penal, autoria e/ou materialidade, mas apenas sobre a aplicação do crime continuado e dosimetria das penas.

Extrai-se que [
o apelante
ATACILIOPINHEIRO FELIX] foi condenado pela prática de 15 (quinze) furtos [
“Fato 10 – Supermercado Atacadão – 27/06/2023; Fato 11 – Lojas Renner e Maiara Fernandes de Omena – 07/07/2023; Fato 6 – Lojas o Boticário – 19/07/2023; Fato 9 – Lojas Americanas – 22/07/2023; Fato 5 – Farmácia Centrofarma – 24/07/2023; Fato 12 – Farmácia RM Farma –27/07/2023; Fato 7 – Lojas o Boticário – 29/07/2023; Fato 14 – Loja Lions Gelo –03/08/2023; Fato 8 – Lojas o Boticário – 08/08/2023; Fato 2 – Farmácia Ultrapopular – 13/08/2023; Fato 4 – Agro Ferragens Luizão – 6/08/2023; Fato 3 – Lojas Gazin –17/08/2023; Fato 13 – Posto Santa Lúcia – 29/08/2023; Fato 15 – Supermercado Assaí – 31/08/2023; Fato 16 – Lojas Avenida –31/08/2023”
], tendo sido aplicado, pelo Juízo singular, o art. 71 do CP [crime continuado] apenas entre os Fatos 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15

[7 (sete) furtos qualificados pela destreza e concurso de pessoas – art. 155, § 4º, II e IV, do CP –], bem como entre os Fatos 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14 [7 (sete) qualificados apenas pela destreza – art. 155, § 4º, II, do CP –].

A
continuidade delitiva pressupõe que os crimes sejam da mesma espécie, além de terem sido praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e modo de execução (CP, art. 71), a existência de liame subjetivo e unidade de desígnios, que interliguem as condutas, de modo a distingui-la da habitualidade ou reiteração criminosa.

Note-se que os 15 (quinze) furtos foram praticados pelo apelante
ATACILIOPINHEIRO FELIX
“para levantar dinheiro”
e adquirir drogas para seu consumo pessoal, todos em semelhantes condições de tempo [de 27.6.2023 à 31.8.2023], lugar [Município de Rondonópolis/MT] e maneira de execução [todos os
furtos foram qualificados pela destreza, sendo 8 (oito) qualificados também pelo concurso de pessoas, dos quais 7 (sete) foram consumados –
“Fatos 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14”

– e 1 (um) tentado –

“Fato 16”

–]
,
de modo a preencher o requisito subjetivo e objetivo.

Frise-se que a existência de 7 (sete) furtos qualificados pela destreza
[
“
Fatos 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 15”
] e outros 8 (oito) qualificados também pelo concurso de pessoas, sendo 7 (sete) consumados
[
“Fatos 05, 09, 10, 11, 12, 13 e 14”
] e 1(um) tentado [
“Fato 16”
], não elide o requisito objetivo [“crimes da mesma espécie”]. Isso porque, consideram-se
“crimes da mesma espécie são aqueles que possuem a mesma tipificação legal, não importando se simples, privilegiados ou qualificados, se tentados ou consumados”
(SCHMITT, Ricardo Augusto.
Sentença Penal Condenatória
: Teoria e Prática. 13ª. ed. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 315).

Essas circunstâncias justificam o reconhecimento do crime continuado, consoante aresto desta e. Câmara:

“A hipótese dos autos revela que os [...] delitos são da mesma espécie –
furto
e tentativa de
furto
–, foram perpetrados [...] com a mesma maneira e modo de agir e em um curtíssimo lapso de tempo, o que caracteriza a
continuidade

delitiva
.”
(AP 100097/2010 – Relator Des. Paulo da Cunha – Primeira Câmara Criminal –31.8.2011)

Logo, a continuidade delitiva deve ser reconhecida entre todos os furtos
[
“Fato 10 – Supermercado Atacadão – 27/06/2023; Fato 11 – Lojas Renner e Maiara Fernandes de Omena – 07/07/2023; Fato 6 – Lojas o Boticário – 19/07/2023; Fato 9 – Lojas Americanas – 22/07/2023; Fato 5 – Farmácia Centrofarma – 24/07/2023; Fato 12 – Farmácia RM Farma –27/07/2023; Fato 7 – Lojas o Boticário – 29/07/2023; Fato 14 – Loja Lions Gelo –03/08/2023; Fato 8 – Lojas o Boticário – 08/08/2023; Fato 2 – Farmácia Ultrapopular – 13/08/2023; Fato 4 – Agro Ferragens Luizão – 6/08/2023; Fato 3 – Lojas Gazin –17/08/2023; Fato 13 – Posto Santa Lúcia – 29/08/2023; Fato 15 – Supermercado Assaí – 31/08/2023; Fato 16 – Lojas Avenida –31/08/2023”
], de modo que deve ser considerada
a pena do furto [consumado] qualificado pela destreza e concurso de pessoas – art. 155, § 4º, II e VI, do CP, por ser a
“a mais grave”
(CP, art. 71).

Por conseguinte, p
assa-se à revisão das penas.

Na primeira fase,
o Juízo singular fixou a pena-base em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa ao considerar as circunstâncias do crime [destreza e o concurso de pessoas], tendo sido utilizada a primeira para qualificá-lo e a segunda para exasperar a pena-basilar.

A existência de duas qualificadoras autoriza a utilização de uma delas [destreza] para qualificar o delito e a outra [concurso de pessoas] na primeira fase, para exasperar a pena basilar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ,
“in verbis”
:

“Havendo mais de uma qualificadora do delito, é possível que uma delas seja utilizada para qualificar o crime e as demais sejam consideradas como circunstâncias desfavoráveis [...] para elevar a reprimenda básica na primeira fase da dosimetria.”
(AgRg no HC 589.214/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha – 15.10.2020)

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

Registre-se que
“a legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP – Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp nº 2018132/PA – Relator Min. Ribeiro Dantas – 4.4.2022).

Em caso análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP 0005453-34.2019.8.11.0064 – Relator Des. Rondon Bassil Dower Filho – Terceira Câmara Criminal – 22.3.2021)

Assim sendo, preserva-se a pena basilar fixada na sentença [em 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 43 (quarenta e três) dias-multa].

Na segunda fase, inexistem agravantes.

O juiz da causa reconheceu a confissão espontânea e reduziu a pena em 1/6 (um sexto), patamar considerado proporcional pelo c.
STJ (AgRg no REsp n. 2.096.772/RS, Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 14.12.2023).

Portanto,
impõe-se manter a reprimenda intermediária em 2 (dois) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida a continuidade delitiva [15 (quinze) furtos], aplicável o aumento de 2/3 (dois terços), consoante Súmula 659 do c. STJ, a totalizar a pena definitiva em 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa.

Enfim, a pena inferior a 4 (quatro) anos, a primariedade e a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis autorizam o regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e:

1)
PROVIDO
para absolver
VITOR MORONI ARRUDA PERIN de 3 (três) furtos qualificados pela destreza e concurso de pessoas [
FATOS 3, 15 e 16]
e a apelante
DEUZANIR PEREIRA DE ARRUDA MULLER

d
e receptação, por insuficiência probatória para condenação (CPP, art. 386, VII);

2)
PROVIDO PARCIALMENTE
para
redimensionar as penas do apelante
ATACILIOPINHEIRO FELIX a 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 58 (cinquenta e oito) dias-multa, em regime aberto.

Por conseguinte,
EXPEÇAM-SE
os aptos alvarás de soltura em favor de
VITOR MORONI ARRUDA PERIN e ATACILIO PINHEIRO FELIX, salvo se estiverem presos por outro motivo, advertindo-se ATACILIO PINHEIRO FELIX a comparecer ao Juízo da 2ª Vara Criminal de Rondonópolis para o cumprimento da pena imposta (processo executivo – SEEU 2000020-39.2024.8.11.0064).

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo da
2ª Vara Criminal de Rondonópolis
para readequação do cálculo das penas e regime imposto ao apelante
ATACILIO PINHEIRO FELIX [SEEU 2000020-39.2024.8.11.0064]
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024